Tribunal: TJES
Processo: 0019058-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019058-30.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: JORGE LUIZ MARTINS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Serviço Social da Indústria – SESI contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, sob fundamento de inércia do exequente, condenando-o ao pagamento das custas processuais remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente sob a redação originária do art. 921, §4º, do CPC; e (ii) estabelecer se o novo marco inicial da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 incide sobre a hipótese concreta e autoriza a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação originária do art. 921, §4º, do CPC condiciona o início da prescrição intercorrente à ausência de manifestação do exequente após o prazo de suspensão de 1 ano, exigindo inércia processual para sua configuração.

4. O exequente não permanece inerte, pois promove sucessivas diligências voltadas à satisfação do crédito, incluindo pedidos de bloqueio de ativos financeiros, pesquisas patrimoniais, requerimento de expedição de ofício e participação em audiência de conciliação.

5. O mero insucesso das medidas constritivas não se confunde com desídia processual e não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A Lei nº 14.195/2021 altera o art. 921, §4º, do CPC para fixar como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas essa alteração possui aplicação irretroativa.

7. Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, a ciência da tentativa infrutífera de localização patrimonial ocorre em junho de 2022, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional intercorrente, precedido da suspensão legal de 1 ano.

8. Entre a ciência da tentativa infrutífera e a prolação da sentença não transcorre o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente, sob a redação originária do art. 921, §4º, do CPC, exige demonstração de inércia do exequente após o prazo de suspensão legal.

2. O insucesso de diligências executivas para localização de bens não caracteriza, isoladamente, desídia do credor.

3. A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência.

4. O prazo prescricional intercorrente, no regime da Lei nº 14.195/2021, inicia-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, observada a suspensão legal prevista no art. 921, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 354, 487, II, 921, III e §§1º, 2º, 3º, 4º e 4º-A; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0032220-34.2010.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0032546-96.2007.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 06.10.2025; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JORGE LUIZ MARTINS
, declarou, de ofício, a prescrição intercorrente do débito exequendo e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 354 e 487, inciso II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve inércia injustificada do exequente, uma vez que foram promovidas diversas diligências ao longo da execução, tais como pedidos de bloqueio via BACENJUD/SISBAJUD, pesquisas junto ao RENAJUD, participação em audiência de conciliação e requerimento de expedição de ofício para obtenção de informações trabalhistas do executado; (ii) o insucesso das medidas constritivas não se confunde com desídia, inexistindo pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) o processo permaneceu regularmente suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, sendo juridicamente inviável a contagem do prazo prescricional durante o período de suspensão; (iv) a sentença deixou de considerar adequadamente os efeitos da pandemia da COVID-19, bem como a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020; e (v) a extinção do feito afronta os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
, não tendo se operado a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Com efeito, em que pese o insucesso na constrição de patrimônio expropriável do executado, inclusive com requerimento do exequente de suspensão do feito em maio de 2017 (fl. 105) -
o que foi, de pronto, deferido (fl. 106)
-, fato é que,
antes da Lei nº 14.195, publicada em 26/08/2021, somente a inércia do exequente tem o condão de caracterizar a prescrição intercorrente
, na forma do §4º do art. 921 do CPC,
com a redação vigente à época dos atos processuais
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

E no caso dos autos, até o referido marco (26/08/2021),
não se vislumbra inércia do exequente
, que, após obter citação por hora certa do executado (fl. 72-verso), requereu sucessivamente medidas executivas, como se vê às fls. 75, 94, 108 e 137, além de ter participado de audiência de conciliação visando à satisfação do crédito (fl. 120).

Assim, sob este prisma, ausente a inércia do exequente, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente.

A partir da publicação da Lei nº 14.195/2021, de outro lado, foi alterado o marco inicial da prescrição intercorrente para “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, aplicação, todavia, que é
irretroativa
, e, portanto, não altera a conclusão acima assentada

(TJES, ApCiv 0032220-34.2010.8.08.0024, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 05/04/2025).

Em evolução, já sob o novo regime legal, verifico que, após o deferimento do pedido de renovação das medidas executivas em novembro de 2021 (fl. 137), as providências revelaram-se infrutíferas (fls. 141/149), a partir daí se iniciando o prazo de suspensão do feito e de prescrição intercorrente, à luz do art. 921 do CPC,
sob nova redação
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Na hipótese do inciso III,
o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Dito isso, considerando não ter escoado
in albis
o prazo prescricional quinquenal intercorrente (art. 206, §5º, I, do CC) entre a ciência da parte exequente acerca da infrutífera tentativa de localização de patrimônio (em
junho de 2022
- fl. 150) e a prolação da sentença (em
setembro de 2025
- id. 17143079), impõe-se a anulação da r. sentença, porquanto não operada a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO NOVO REGIME LEGAL. AUSÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, julgou extinto o feito com base no reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o regime jurídico vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, passando a prever que a prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de inércia do credor. 4. O novo regime legal somente se aplica a processos iniciados após sua vigência ou àqueles em que a tentativa infrutífera de localização do executado ocorra após a entrada em vigor da nova lei. 5. No caso concreto, até a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, não houve inércia do credor, que, inclusive, peticionou nos autos pleiteando diligências para localização de bens penhoráveis. Após a entrada em vigor da nova lei, o credor reiterou os pedidos de diligência, os quais não foram apreciados pelo juízo a quo, sendo que nenhuma tentativa infrutífera de localização de bens foi realizada nesse período. 6. Sem a concretização de tentativa infrutífera de localização do executado ou de seus bens após a vigência da Lei 14.195/2021, não houve deflagração do prazo de prescrição intercorrente nos termos do regime vigente
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente, sob o regime da Lei n. 14.195/2021, somente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não se aplica retroativamente a execuções em que tal marco tenha ocorrido antes da vigência da nova lei. 2. Inexiste prescrição intercorrente quando, mesmo após a vigência da nova lei, o juízo deixa de apreciar os requerimentos do exequente para realização de diligências, e não há tentativa infrutífera documentada nos autos após 2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 921, §§ 1º a 6º; CC, art. 202, I; Lei n. 7.357/85, arts. 47 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024. (0032546-96.2007.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/10/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito, porquanto não operada a prescrição intercorrente ao tempo de prolação da sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)